Tribunal: TJSP
Processo: 2006676-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006676-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante YVWETTE
EZRA SETTON, é agravado ALBERT MOUSSA NAGGAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006676-32.2020.8.26.0000 -Voto no 09917
2
Agravo de Instrumento no: 2006676-32.2020.8.26.0000
Agravante: Ywette Ezra Setton
Agravado: Albert Moussa Naggar
Autos em primeiro grau no: 1062734-97.2019.8.26.0100
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Raquel Machado Carleial de Andrade
Vara: 20a Vara Cível do Foro Central Cível
VOTO No. 09917
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. Bem imóvel. Comodato. Pedido liminar. Agravado
que comprovou a posse indireta sobre o bem e o desinteresse na
manutenção do contrato de comodato, através do envio de
notificação extrajudicial. Posse ilegítima. Esbulho caracterizado.
Ação proposta dentro de dia e ano. Liminar concedida.
Recurso desprovido.
1. Defiro a justiça gratuita somente para processamento do
presente recurso, sob pena de supressão de instância.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ywette
Ezra Setton, requerida da ação de reintegração de posse proposta por de Albert Moussa
Naggar, contra a r. decisão que deferiu o pedido de liminar, entendendo a juíza a quo que a
posse passou a ser injusta com o desinteresse do proprietário na manutenção do comodato.
Inconformada, recorre a requerida aduzindo surpresa com a
notícia da existência de comodato, já que sua irmã a teria transferido a titularidade do
imóvel que reside há mais de 30 anos. Ainda assim, argumenta ter adquirido a propriedade
do imóvel por usucapião.
Contraminuta apresentada pelo desprovimento do recurso e
manutenção da decisão agravada (fls. 33/40).
É o relatório.
Passo ao voto.
Recorre a agravante, repita-se, insistindo na revogação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006676-32.2020.8.26.0000 -Voto no 09917
3
liminar de reintegração de posse deferida em primeiro grau. Argumenta não reconhecer o
contrato de comodato apresentado nos autos, bem como ser proprietária do imóvel, seja
pela transferência da propriedade por sua irmã ou por ter adquirido por usucapião.
Eis o teor da decisão guerreada:
“Vistos. (...) 2. As provas amealhadas aos autos não deixam
dúvidas de que o autor é o legítimo proprietário do imóvel sito na Alameda Eduardo
Prado, número 733, apt. 21, Campos Elísios, objeto da matricula sob o no 24.803 do 2o
Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo (fls. 9/16), o qual fora cedido em comodato
à ré, em 4/09/1988, por meio do instrumento contratual juntado a fls. 20/21. Outrossim,
não mais convindo o comodato ao autor, ele procedeu à notificação judicial da ré para
desocupação do imóvel (fls. 33), quedando-se a ré inerte. Ora, com a regular notificação,
restou a ré constituída em mora, caracterizando o esbulho possessório, uma vez ultimado
o prazo pra desocupação voluntaria do imóvel. Posto isso DEFIRO a liminar para
determinar a reintegração de posse do citado imóvel ao autor, deferindo o prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias para desocupação voluntaria. (...) Int.” (fls. 25/26).
Pois bem.
Em fase de cognição sumária, foi determinado o
processamento do recurso sem efeito ativo para manter a decisão agravada (fls. 30).
Posse, na concepção hodierna, perfilhada pelo atual Código
Civil – o qual manteve a tendência do anterior, em que já se adotava a Teoria Objetiva – a
tem todo aquele que exerce, de forma plena ou não, algum dos poderes inerentes à
propriedade. É o que se extrai da leitura do artigo 1.196 do Código Civil, in verbis:
“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de
fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes
inerentes à propriedade.”
Com efeito, na forma do artigo 561 do CPC vigente, que
repete a dicção do artigo 927 do CPC de 1973, cumpre à parte requerente comprovar a
posse que antes exercia e o esbulho perpetrado pelo requerido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006676-32.2020.8.26.0000 -Voto no 09917
4
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”
A ação possessória, de um modo geral, se caracteriza pelo
pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse em si.
Ensina Caio Mário da Silva Pereira que a ação possessória
visa a repelir a agressão através de meios defensivos da posse que variam na conformidade
na moléstia: "Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei meios
defensivos com que repelir a agressão. São as ações possessórias, que variam na
conformidade da moléstia (...). A existência destas ações, com caráter próprio e rito
especial, que de modo geral todos os sistemas adotam, inspira-se no objetivo de resolver
rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo
poder sobre a coisa, sem necessidade de debater a fundo a relação jurídica dominial. O
fundamento mesmo de se instituir procedimento especial para a tutela da posse assenta
não tanto na celeridade do rito, mas principalmente em que tais ações se inauguram com
uma primeira fase tipicamente cautelar (...)" (Instituições de Direito Civil - Direitos Reais,
vol. IV,18a ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, p. 63 e 68/69).
Assim, para o êxito da reintegração de posse, mister a
demonstração da presença dos citados requisitos constantes do artigo 561 do Código de
Processo Civil
Nessa ordem de ideias, com a juntada da matrícula do imóvel
em primeiro grau, o agravado comprovou a sua posse indireta sobre o bem reclamado (fls.
9/16 dos autos originais).
Há comprovação também do contrato de comodato firmado
inicialmente pelo autor e pelo cônjuge da agravante (fls. 20/21 dos autos originários). Da
mesma forma, dado o desinteresse na manutenção do contrato de comodato, comprovada a
notificação judicial enviada à demandada para que desocupe o imóvel (fls. 33 dos autos em
primeiro grau).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006676-32.2020.8.26.0000 -Voto no 09917
5
Assim, em razão do desinteresse em manter o comodato por
parte do comodante e a regular notificação da comodatária, sucessora na relação, resta
caracterizado esbulho possessório e o requerimento liminar para a posse direta do bem por
parte do agravado se mostra legítimo, devendo-se aplicar a primeira parte do art. 562, do
Código de Processo Civil.
Presentes, ainda, os requisitos da concessão da tutela de
urgência, de rigor a manutenção da decisão liminar de reintegração de posse.
Nesse sentido:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse, com pedido de
liminar. Sentença de procedência. Inconformismo do réu.
Cerceamento de defesa não caraterizado. Juiz que é o destinatário
da prova. Oitiva de testemunhas que não seriam suficientes para
causar alteração no conjunto probatório existente nos autos e no
resultado da ação. Contraditório plenamente garantido às partes.
Comodato. Réu com a posse precária do imóvel. Exegese do art.
1.208 do Código Civil. Prova produzida que confirma a posse do
autor e o esbulho praticado pelo réu. Preenchimento dos
requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Notificação
para desocupação voluntária do imóvel realizada. Pressuposto da
mora e da caracterização do esbulho. Reintegração bem
determinada. Ausência de indícios mínimos da existência das
benfeitorias. Também não comprovada a anuência da comodante.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados pelo
insucesso do recurso. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.
Recurso
não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1086292-
98.2019.8.26.0100; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro:
17/07/2020)
Agravo de instrumento – ação de reintegração de posse – liminar
deferida na origem – cabimento – presença dos requisitos legais
exigidos pelo art. 561 do CPC – comodato verbal - esbulho
possessório caracterizado - argumentos deduzidos nas razões
recursais que não se mostraram suficientes a ponto de autorizar a
cassação da liminar deferida em primeiro grau - decisão mantida
- recurso desprovido, com observação. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2126918-20.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020;
Data de Registro: 15/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE .LIMINAR. Concessão de pedido liminar de reintegração
de posse. Possibilidade. Existência de prova acerca do suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006676-32.2020.8.26.0000 -Voto no 09917
6
esbulho possessório. É suficiente para a comprovação da mora o
encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do
devedor constante do contrato, ainda que recebida por terceiro.
Reforma da r. decisão interlocutória agravada. RECURSO DA
AUTORA PROVIDO, com observação. (TJSP, Agravo de
Instrumento
no
2243027-59.2016.8.26.0000,
Rel.
Berenice
Marcondes Cesar, 28aCâmara de Direito Privado, j. 23/02/2017)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR